Tribunal: TJSP
Processo: 2064265-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. Hipótese em que há pedidos voltados especificamente à instituição financeira, notadamente de suspensão dos efeitos do contrato de financiamento estudantil e de exclusão do apontamento lançado por ela no rol de inadimplentes. Os elementos coligidos, ao menos em um juízo de cognição sumária, evidenciam a presença dos requisitos que autorizam a concessão em parte da tutela de urgência requerida pela autora, consistente na exclusão do seu nome dos serviços de proteção ao crédito. Nesta fase do processo, porém, ainda sem formação do contraditório, é prematuro determinar que as rés quitem de imediato as parcelas vencidas e vincendas do financiamento estudantil da autora. Se a agravante entende que houve violação de interesse coletivo ou prática de crime, pode ela requerer diretamente a atuação do Ministério Público ou de outros órgãos, prescindido de intervenção judicial para tanto.

Recurso parcialmente provido.